Tribunal: TJSP
Processo: 2266786-47.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – justiça gratuita - indeferimento em 1o Grau – possibilidade – cumprimento do art. 99, § 2o, do CPC – documentos juntados que demonstram que não demonstraram que a agravante é hipossuficiente – recurso não provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131044
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2266786-47.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante RAFAEL
ABREU DE SANTANA, é agravado JJO CONSTRUTORA E INCORPORADORA
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram provimento,
com determinação, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266786-47.2019.8.26.0000 -Voto no 16975 - smc
2
VOTO No: 16975
COMARCA: Guarulhos - 2a Vara Cível
AGTE. : Rafael Abreu de Santana
AGDO. : JJO Construtora e Incorporadora Ltda.
AGRAVO DE INSTRUMENTO justiça gratuita - indeferimento em 1o Grau
possibilidade
cumprimento do art. 99, § 2o, do CPC
documentos
juntados que demonstram que não demonstraram que a agravante é
hipossuficiente recurso não provido, com determinação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266786-47.2019.8.26.0000 -Voto no 16975 - smc
3
Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra a r. decisão
de fls. 80 (originais), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da
Comarca de Guarulhos, Dr. Rodrigo de Oliveira Carvalho, que nos autos da ação
condenatória movida pelo agravante contra a agravada, indeferiu a gratuidade,
nos termos seguintes:
“Vistos.
O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, exige a comprovação da
hipossuficiência financeira da parte para deferimento da gratuidade
processual, o que, no caso em tela, não ocorreu.
A documentação apresentada não demonstra que a parte efetivamente
não tem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de
seu sustento, pois inexiste prova segura de que sua condição econômica
seja, de fato, precária a ponto de possibilitar a concessão do benefício
pretendido, reservado apenas àqueles que efetivamente se encontrem em
condição de miserabilidade, impedidos, portanto, de obter a tutela
jurisdicional se obrigados a arcar com as custas processuais que, anote-
se, não apresentam valor exorbitante ou proibitivo.
Como explica o I. Desembargador ANTONIO VILENILSON, "Justiça
Gratuita só se concede a quem comprovadamente dela necessita"
(Agravo de Instrumento no 0053552-60.2012.8.26.0000).
Destarte, indefiro o requerido, negando o benefício da gratuidade
processual.
Concedo, excepcionalmente, prazo suplementar de quinze dias para
pagamento das custas, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do
processo sem julgamento de mérito.
Int.”
Busca o agravante a reforma do decidido.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Narra a inicial que o autor adquiriu uma unidade imobiliária em
empreendimento desenvolvido pela ré e, por não conseguir pagar, pede a
rescisão de contrato.
Pede a gratuidade.
A decisão de fls. 73 determinou a complementação da
documentação, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, o que foi cumprido de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266786-47.2019.8.26.0000 -Voto no 16975 - smc
4
insatisfatória pelo autor.
O indeferimento ocorreu a fls. 80.
Insurge-se o agravante contra essa decisão.
Em suas razões, o agravante reitera que faz jus ao benefício da
gratuidade e pede a reforma.
É a síntese do necessário.
De início, cumpre assinalar o cabimento do recurso, ante o rol
permissivo do artigo 1015, inciso V, do CPC.
O entendimento da norma legal deve ser realizado à luz do artigo
99, § 2o, do CPC, que diz:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição
inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo
ou em recurso.
(...)
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido,
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos.”
Assim, o sistema jurídico mantém o controle judicial acerca da
concessão do benefício da justiça gratuita, devendo o Juiz de Direito determinar
as providências necessárias no sentido de a agravante poder comprovar seu
direito.
Em 1a Instância a agravante juntou os documentos de fls. 76/79
que comprova apenas a existência de dívidas, mas não sua capacidade
econômica.
Absolutamente nenhum elemento foi juntado para comprovar o
que o próprio agravante alega.
Em 2a instância, o Des. Kleber de Aquino determinou a
apresentação de documentos a fls. 94/96, mas o cumprimento pelo agravante a
fls. 100/103 não atendeu ao que foi determinado, já que tais documentos não são
oficiais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266786-47.2019.8.26.0000 -Voto no 16975 - smc
5
De fato, os elementos existentes nos autos não são aptos a
comprovar a situação de hipossuficiência.
Cumpre, pois, ao Judiciário, por meio de seus servidores e até
dos próprios magistrados, que exercem a fiscalização permanente das unidades
sob sua responsabilidade, velarem pelo correto cumprimento das normas,
inclusive no que tange à comprovação da veracidade das declarações das partes,
provendo o necessário para que a gratuidade judiciária seja deferida a quem
efetivamente necessite.
Fica mantida a decisão recorrida, observando-se que as
custas deste agravo devem ser recolhidas na origem juntamente com as
custas iniciais, o que a serventia deverá certificar, sob pena de inscrição na
dívida ativa.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, com
determinação.
ACHILE ALESINA
Relator